Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-76.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000435-76.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), SAULO SILVA - CPF: 005.911.431-27 (PACIENTE), Excelentíssima sra Juíza da Vara Esp. de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (IMPETRANTE), SAULO SILVA - CPF: 005.911.431-27 (PACIENTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), ANA DA SILVA SANTOS - CPF: 067.722.202-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000435-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE O FATO NÃO CONSTITUI CRIME – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA NAS PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA – HISTÓRICO CRIMINAL QUE EXPÕE A PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – RECOLHIMENTO COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a negativa de autoria, ou a inexistência de crime, não devem ser analisadas em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentido.

A gravidade concreta da conduta, alinhada ao conturbado histórico do agente, evidencia a indispensabilidade do cárcere cautelar para resguardar a integridade da ofendida.

Em sede de
habeas corpus
descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação do agente, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta a ele e, muito menos, seu regime de cumprimento.

Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000435-76.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Saulo da Silva Santos,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 12-1-2020, foi preso, em flagrante delito, por infração ao art. 129, § 9º, e ao art. 147 do Código Penal (sic); 2) a decisão é carente de argumentos concretos que justifiquem o encarceramento cautelar; 3) não provocou a lesão, pois a própria vítima feriu-se quando o paciente lhe retirou a faca, de modo que sua conduta “
é atípica e não configura crime algum
” (sic); 4) a segregação cautelar afronta a presunção de inocência; 5) caso condenado, cumprirá pena em regime mais brando; 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id. 29969993).

A liminar foi indeferida (Id. 29990490), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 30404467).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 31364467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020